Tribunal: TJDFT
Processo: 0705713-04.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO APELO POR INOVAÇÃO RECURSAL E JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTAÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA PARTICULAR À SAÚDE. HOME CARE. SERVIÇO DOMICILIAR FORNECIDO ANTERIORMENTE PELO PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DA INTERNAÇÃO DOMICILIAR. SUBSTITUIÇÃO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR. RECUSA INDEVIDA. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. OFENSA A DIREITOS DE PERSONALIDADE CONSTATADA. ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO FIXADO NA SENTENÇA. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA NESSE ASPECTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. TRATAMENTO MÉDICO CONTINUADO. IMPOSSIBILIDADE DE MENSURAR O VALOR RELATIVO À OBRIGAÇÃO DE FAZER NO CASO CONCRETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS COM BASE NO CRITÉRIO DA APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA ALTERADA NESSE PONTO. APELAÇÕES CONHECIDAS. APELO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. MAJORAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL.
1. Apelação e recurso adesivo interpostos contra a sentença que, em ação de conhecimento, julgou parcialmente procedente o pedido apresentado na petição inicial para condenar a operadora do plano de saúde ré a: i) manter o home care prestado ao autor nas mesmas condições em que anteriormente deferido, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária, excluindo-se da cobertura itens como medicamentos, cama hospitalar, cadeira de banho, cadeira de rodas, andador de quatro pontos e fraldas geriátricas, e ii) a pagar R$5.000,00 (cinco mil reais) como compensação pecuniária de danos morais, acrescidos de correção monetária e juros de mora.
2. Os documentos juntados pela parte ré quando da interposição da apelação se referem à comprovação da tempestividade de seu recurso e ao teor de Parecer Técnico da ANS que já havia sido apresentado no Juízo a quo na fase postulatória do processo. Assim, não houve inovação recursal ou juntada extemporânea de documentação. Preliminar de inadmissibilidade do apelo suscitada em contrarrazões rejeitada.
3. A produção de perícia seria desnecessária para a solução do litígio, razão pela qual o indeferimento desse meio de prova e o consequente julgamento antecipado do mérito foram adequados, com base nos arts. 355, I, e 370 do CPC. Os documentos juntados aos autos são capazes de esclarecer as questões controvertidas. Preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa rejeitada.
4. A operadora de plano de saúde ré passou a negar a cobertura do home care para o autor após realização de portabilidade de carências, procedimento previsto na Resolução Normativa n. 438/2018 da ANS. Tal situação demonstra que o consumidor foi integrado a modalidade de plano com cobertura contratual mais restrita que o anterior, sem amparo para o atendimento home care, a despeito do que teria sido prometido e seria do interesse do beneficiário.
5. O autor demonstrou sua legítima expectativa de que a portabilidade seria realizada para plano da mesma categoria, com as mesmas coberturas que o anterior, o que torna indevida, portanto, a interrupção e a recusa de manter o home care prescrito pelo médico que o acompanha. A conduta da operadora do plano representa violação à boa-fé objetiva e ao princípio da vedação ao comportamento contraditório.
6. Demonstrado que os cuidados de que o autor necessita se caracterizam como desdobramento da internação hospitalar e devem ser desempenhados por equipe multiprofissional formada por especialistas da área de saúde, conclui-se que a negativa do plano é abusiva, com base no art. 51, IV, do CDC e na jurisprudência do STJ.
7. Cabe destacar que não foi demonstrado que o custeio das despesas relativas ao home care poderiam causar prejuízos ao equilíbrio contratual, principalmente porque tal serviço já havia sido fornecido espontaneamente pela operadora do plano antes do ajuizamento da ação, fato que não foi objeto de controvérsia entre as partes.
8. A conduta ilícita e abusiva da parte ré frustrou a legítima expectativa do consumidor, o qual, em razão do ato ilícito, foi exposto a riscos à sua vida, saúde e integridade física, com nítida violação ao princípio da dignidade da pessoa humana.
9. Com base no critério bifásico adotado na jurisprudência do STJ e nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, verifica-se que o valor da condenação referente aos danos morais estabelecido na sentença não é excessivo e, por isso, não deve ser reduzido.
10. Constatado que o valor da cobertura indevidamente negada é imensurável no momento da fixação dos honorários de sucumbência – por se tratar de tratamento continuado, por prazo indefinido –, que o valor atribuído à causa não representa a real expressão econômica da lide e que o valor da condenação por danos morais, se utilizado como base para a verba sucumbencial, representaria quantia irrisória, incompatível com o trabalho advocatício desempenhado, deve-se adotar o critério da apreciação equitativa previsto no art. 85, §§ 8o e 8o-A do CPC, à luz da tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.076. Sentença reformada nesse ponto.
11. A verba honorária deve ser estabelecida em R$5.351,55 (cinco mil trezentos e cinquenta e um reais e cinquenta e cinco centavos), correspondentes a 60% (sessenta por cento) do valor sugerido na tabela da OAB/DF, considerando também o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço advocatício (art. 85, § 2o, do CPC).
12. Apelação e recurso adesivo conhecidos. Apelo da parte ré desprovido. Recurso da advogada do autor provido. Sentença reformada em parte. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais (art. 85, § 11, do CPC e Tema Repetitivo n. 1.059/STJ).